Tribunal: STF
Processo: HC 218354
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 757.256, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 757.256, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida cautelar.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Alega que:



    “Conforme extrai-se da sentença, (...) afastou-se a aplicação da privilegiadora pela quantidade de droga e, ainda, foi mencionado que o paciente respondia um outro processo por delito diverso. 



    Apelou-se neste ponto, (...) no sentido de que a quantidade de droga não serve para afastar a privilegiadora (muito embora possa servir para modular o quantum redutor) e, também que, sendo o paciente primário e de bons antecedentes, o fato de ele responder a processo (mormente em caso de crime diverso – inclusive por fatos supostamente cometidos após os fatos apurados nestes), também não é argumento idôneo para o afastamento, em observância ao princípio constitucional da não-culpabilidade, previsto no art. 5º, LVII da CF/88. 



    Não obstante, a 5ª Câmara Criminal do E. TJSC manteve a sentença, com fundamento, dessa vez, relacionado exclusivamente à quantidade de droga apreendida (não suscitou-se a questão de o paciente responder processo). Veja-se:



    (...)



    Como a autoridade coatora suprimiu o fundamento de afastar a privilegiadora por conta de o paciente responder a outro processo, resumimo-nos a pontuar que, conforme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal: ‘A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal’ (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). 



    Ocorre que, por outro lado (com relação ao único fundamento utilizado para afastar a benesse), a quantidade de droga apreendida, por si só, também não é considerada fundamentação idônea para afastar a aplicação da redutora – não obstante possa servir para modular o seu quantum”.



6. Por fim, a defesa informa que “o acórdão atacado transitou em julgado, fora expedido mandado de prisão e o paciente já está cumprindo a pena questionada”. Requer o deferimento de liminar a fim de revogar a prisão do paciente. No mérito, pleiteia a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



10. A orientação do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na internet, verifica-se que a condenação transitou em julgado em 22.07.2021.



11. Não bastasse isso, ressalto que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. No caso dos autos, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida (aproximadamente, 17 kg de maconha). De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



13. A prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada do STF (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator